Tribunal: TJDFT
Processo: 0718927-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718927-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: NEUZA GONCALVES DE MELLO RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação ajuizada por NEUZA GONCALVES DE MELLO em face de Acórdão proferido pela TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, que negou provimento ao recurso inominado interposto pela reclamante contra a sentença que, nos autos da Ação de Cobrança, processo no 0749542-23.2023.8.07.0016, ajuizada pela reclamante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, reconheceu a ocorrência da prescrição do direito vindicado. A Reclamante informa que ingressou com Ação de Cobrança em desfavor do Distrito Federal com o fim de obter o pagamento de acerto financeiro no valor de R$ 2.077,89 (dois mil setecentos e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos), demanda não acolhida na sentença, com fundamento “na aplicação da preliminar de prescrição”, entendimento que, no julgamento do recurso inominado então interposto, foi confirmado pelo acórdão reclamado, reconhecendo-se a prescrição da pretensão relativa à cobrança dos débitos. Aponta que a matéria tem relação com o Tema 1.109 da sistemática dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça – STJ, em que se firmou a tese segundo a qual “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”. Considera que, no caso, teria ficado demonstrado que a Administração Pública “deliberadamente abdicou da alegação de prescrição ao emitir uma declaração datada de 26/06/2023, na qual reconheceu inequivocamente a existência de valores devidos ao servidor.”, havendo “profusão de atos”, tanto da Administração como da credora, que ratificariam a existência da dívida em questão e a intenção de se efetuar o pagamento. Menciona o art. 37 da Lei no 4.320/1964, que estabelece as Normas Gerais de Direito Financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, assim como o Decreto n.o 62.115, de 15 de janeiro de 1968, responsável por regulamentar o tratamento de dívidas relacionadas a exercícios financeiros anteriores, reiterando ser fato inconteste o reconhecimento expresso da dívida por meio de certidão emitida em junho de 2023 pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, o que caracterizaria a renúncia tácita à prescrição prevista no art. 191 do Código Civil. Ressalta que a renúncia tácita à prescrição, na forma do entendimento lavrado no Recurso Repetitivo no 990.284/RS, não importa interrupção com redução do prazo pela metade, como estabelecido no art. 9o do Decreto no 20.910/32 e, na espécie, considerando que o prazo prescricional teve reinício em junho de 2023, com a emissão da certidão acima referida, não teria havido prescrição. Entende que os critérios estabelecidos no Tema 1.109, quanto à existência de lei que autorize o pagamento retroativo e o reconhecimento administrativo do direito foram atendidos, mas a Turma Recursal estaria ignorando o referido precedente, o artigo 37 da Lei no 4.320/1964 e o Decreto Regulamentador n.o 62.115/ 1968. Requer, liminarmente, a suspensão do processo n.o 0749542-23.2023.8.07.0016 e da eficácia do acórdão reclamado até o trânsito em julgado desta reclamação, nos termos do CPC, art. 989 e, no mérito, “a procedência do pedido para cassar o acórdão exorbitante e determinar novo julgamento em conformidade com o entendimento da Corte de Justiça, nos termos do Tema 1.109”. É o relatório. DECIDO. A chamada Reclamação Constitucional, porque nascida originalmente no seio da Carta Magna, com delimitação de competência apenas ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça (arts. 102, I, e 105, I, da Constituição Federal), teve seu papel ampliado com o Código de Processo Civil, que estendeu a competência para seu processo e julgamento aos demais tribunais, muito embora, antes mesmo dessa inovação, já se encontrasse prevista em diversos regimentos de Cortes de Justiça do País. Na doutrina, consoante defende a maioria, e sem embargo de diversas outras posições, inclusive na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a reclamação tem natureza jurídica de ação, porquanto instaura uma relação jurídica nova, com partes, causa de pedir e pedidos especificamente delimitados pelo regime jurídico e procedimento próprios, o que a distingue de simples incidente processual ou de recurso ou de mero instrumento decorrente do exercício do direito de petição. Vejamos, a propósito, o entendimento de Carlos Eduardo Rangel Xavier: Com efeito, estão presentes, na reclamação, os três elementos identificativos de uma ação, a teor do art. 301, § 2.o, do CPC/1973 (correspondente ao 337, § 2.o, do CPC/2015): partes, causa de pedir e pedido. (...) A partir do novo Código de Processo Civil, portanto, tem-se, no polo passivo da reclamação, litisconsórcio unitário e necessário entre a contraparte no processo de origem e a autoridade judicial reclamada. (...) A causa de pedir da reclamação, perceba-se, é deveras restrita, e consiste, exatamente, na desobediência à decisão do tribunal ou na usurpação de competência da Corte. Trata-se, portanto, de procedimento de cognição parcial: qualquer outra matéria não é passível de alegação em reclamação. (...) Dessas considerações é possível evidenciar que de modo nenhum se faz presente, na reclamação, o efeito substitutivo próprio aos recursos (arts. 512 do CPC/1973 e 1.008 do CPC/2015). Procurou-se demonstrar, assim, que a reclamação "qualifica-se como exercício do direito de ação"(16), e isso ainda quando proposta em face de decisões judiciais, tendo natureza jurídica de verdadeira ação de impugnação que veicula tutela constitutiva negativa e técnica mandamental. [in Reclamação constitucional e precedentes judiciais (livro eletrônico): contributo a um olhar crítico sobre o Novo Código de Processo Civil (de acordo com a lei 13.256/2016). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, capítulo 4. (Coleção o novo processo civil/ Coordenadores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidieiro)] (citação no 16: LEONEL, Ricardo de Barros.Reclamação Constitucional. São Paulo: Ed. RT, 2011. p. 179). (Grifos nossos) A nova disciplina da reclamação atualmente se concentra no Código de Processo Civil, cujos preceitos trazem as hipóteses de cabimento e o rito a ser adotado, dessa forma: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator: I - requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias; II - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável; III - determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação. Art. 990. Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante. Art. 991. Na reclamação que não houver formulado, o Ministério Público terá vista do processo por 5 (cinco) dias, após o decurso do prazo para informações e para o oferecimento da contestação pelo beneficiário do ato impugnado. Art. 992. Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia. Art. 993. O presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente. (Grifos nossos) No mesmo sentido, entre outros dispositivos similares àqueles trazidos pelo Código de Processo, o Regimento Interno desta Corte assim dispõe: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (Grifos nossos) Diante desse cenário normativo atual, é fácil perceber que a Reclamação tem, sumariamente, três escopos: i) preservação da competência do tribunal; ii) garantia da autoridade das decisões do tribunal e iii) garantia da observância de precedentes vinculantes dos tribunais (precedentes qualificados – incisos III e IV). Em relação à terceira hipótese de cabimento (garantia da observância de precedentes qualificados dos tribunais), existe situação peculiar em que a alegada ofensa ao precedente não é examinada diretamente pela Corte que emitiu a decisão cuja autoridade se busca preservar, como se percebe da conjugação do inciso IV do art. 988 do CPC com o inciso IV do Regimento Interno desta Corte, que recebeu competência para o exame da reclamação para “dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”. Por sua vez, o art. 18, inciso VI do Regimento Interno desta Casa de Justiça, incluído pela Emenda Regimental no 1 de 2016, confere a esta Câmara de Uniformização a competência para o exame da reclamação fundada no inciso IV do art. 196 do mesmo Regimento, nesses termos: Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar: I - o incidente de resolução de demanda repetitiva e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; II - o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente de resolução de demanda repetitiva; III - o incidente de assunção de competência; IV - proposta de súmula em matéria cível e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; V - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, IV, e § 1o, do Código de Processo Civil; VI - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (grifos nossos) Na espécie, com esteio em alegada violação ao precedente qualificado do colendo Superior Tribunal de Justiça (Temas 1.109), a Reclamante postula a concessão de medida liminar para suspender o curso do processo de origem e a eficácia da decisão reclamada até o julgamento de mérito da presente reclamação. Os requisitos formais de admissibilidade da presente reclamação estão preenchidos, conforme previstos nas normas processuais acima transcritas, porquanto indicado precedente qualificado da Corte Superior de Justiça, e apresentada a decisão reclamada que, segundo alegado, estaria afrontando aquele julgado paradigma. Também não se verifica, a priori, a presença de qualquer dos requisitos negativos de admissibilidade estampados no § 5o do art. 988 do CPC. Nesse quadro, deve ser admitido o processamento da presente reclamação, razão por que passo à análise da presença ou não dos pressupostos para o deferimento da medida liminar pretendida, cujo escopo, como dito, é suspender o trâmite do processo de referência e a eficácia do acórdão reclamado, o que se insere entre os poderes do relator, na forma do inciso II do art. 989 do CPC e inciso III art. 198 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal (suspensão do processo ou do ato impugnado), quando houver possibilidade de dano irreparável. Como vimos no relatório, a decisão reclamada está plasmada em Acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Distrito Federal, que, em julgamento do Recurso Inominado interposto pelo Reclamante, manteve a sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição da pretensão relativa aos valores pleiteados em face do Distrito Federal na ação de cobrança de origem. Importante a transcrição da ementa do Acórdão reclamado (Acórdão no 1846339), que foi indicado pelo Reclamante na inicial e consta no ID 58922747: RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACERTO FINANCEIRO DE EXERCÍCIO FINDO. PRESCRIÇÃO. RENÚNCIA TÁCITA NÃO CONFIGURADA. TEMA 1.109 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão relacionada à cobrança dos débitos perseguidos nos autos. 2. Na origem, o autor, ora recorrente, informou que foi admitido como professor junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e que, após a constatação de irregularidades na sua folha de pagamento, pleiteou junto à Administração os valores devidos. Aduziu que, embora a dívida tenha sido reconhecida no âmbito administrativo, a quantia não foi paga. Pleiteou, assim, a condenação do Distrito Federal ao pagamento do débito atualizado. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Presentes os pressupostos de admissibilidade. 4. Em sua insurgência, a parte recorrente sustenta que não há que se falar em prescrição vez que, constatado o reconhecimento da dívida e a inércia da Administração, o prazo prescricional encontra-se suspenso. 5. As pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito, de acordo com o disposto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932). E, nos termos do art. 4o, a demora no pagamento administrativo da dívida configura hipótese de suspensão da prescrição, condição que se implementará pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano. 6. A se considerar a ausência de comprovação de requerimento administrativo de pagamento da verba devida, apresentado na fluência do prazo prescricional, o reconhecimento da prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes do ajuizamento da presente ação é medida que se impõe. 7. No que se refere ao reconhecimento do direito pela Administração por meio da Declaração requerida em 2023, não há que se falar em renúncia à prescrição. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento dos REsp no 1925192/RS, REsp no 1925193/RS e REsp no 1928910/RS, em sede de recursos repetitivos, fixou a tese de que "Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado" (Tema 1109). 8. Portanto, forçoso reconhecer, com suporte atual no posicionamento do STJ, que, ante a inexistência de lei específica, o reconhecimento do direito pela Administração por meio da Declaração emitida em 2023 não implica renúncia à prescrição de débitos anteriores a cinco anos. 9. Nesse sentido: Acórdão 1812117, 07028202820238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024, Acórdão 1832855, 07266407620238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024. 10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95). 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1846339, 07495422320238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Relator Designado: MARCO ANTONIO DO AMARAL Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De outro lado, a decisão cuja autoridade teria sido afrontada pelo julgado reclamado está materializada em precedente vinculante firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.109 dos recursos especiais repetitivos, no qual foi firmada a seguinte tese: Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado. Conforme já vimos, a Reclamante afirma que o julgado reclamado desatendeu a esse comando da sistemática de precedentes vinculantes, ao argumento, em síntese, de que o Distrito Federal, ao emitir certidão datada de 26 de junho de 2023, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, com reconhecimento expresso da dívida relativa a exercícios financeiros anteriores, teria renunciado tacitamente à prescrição, o que implicaria a obrigação de realização do pagamento respectivo, na forma prevista no artigo 37 da Lei no 4.320/1964 e no Decreto Regulamentador n.o 62.115/ 1968. Contudo, ao contrário do alegado pela Reclamante, o Acórdão impugnado, como se nota da transcrição acima afirmou “que, ante a inexistência de lei específica, o reconhecimento do direito pela Administração por meio da Declaração emitida em 2023 não implica renúncia à prescrição de débitos anteriores a cinco anos”. Assim, resta claro que o acórdão impugnado está em estrita conformidade com a tese fixada pelo C. STJ, que estabelece que o reconhecimento de débito pela Administração Pública não importa em renúncia à prescrição, salvo em caso de lei específica autorizativa. A alegação de que o art. 37 da Lei no 4.320/1964 e o art. 1o do Decreto no 62.115/1968 constituem lei específica autorizativa da renúncia à prescrição é inteiramente desarrazoada, pois a Lei no 4.320/1964 é lei geral que estabelece normas gerais de direito financeiro, e não lei específica que autorize o pagamento de qualquer rubrica nem a renúncia à prescrição consumada de qualquer débito, e o Decreto no 62.115/1968 também não contém nenhuma previsão nesse sentido, além de consistir em norma infralegal. Em verdade, percebe-se que a alegada contrariedade à jurisprudência sumulada do STJ encontra-se referenciada na posição dissonante adotada no acórdão proferido pela Turma Recursal em relação àquela sufragada pela reclamante, refletindo apenas a insurgência deste com a conclusão do julgado. Ocorre que, como cediço, a reclamação é instrumento destinado à garantia da segurança jurídica, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. TEMA 23 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERRUPÇÃO E SUSPENSÃO. 1. A Reclamação é instrumento processual excepcional que tem contornos próprios. Destina-se a zelar pela segurança jurídica e não serve como sucedâneo recursal. 2. Ainda que se invoque precedente qualificado, não é supedâneo ao ajuizamento da Reclamação. Necessário que através do cotejo analítico fique demonstrada a similitude das circunstâncias fáticas e da divergência entre o acórdão reclamado e a tese fixada. Por não se amoldar situação jurídica do acórdão reclamado ao julgamento invocado (Tema 23/STJ), há óbice à admissibilidade da Reclamação. 3. Agravo Interno não provido. Decisão que indefere a petição inicial mantida. (Acórdão 1389802, 07528996420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/11/2021, publicado no DJE: 17/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destacou-se) Dessa forma, não vislumbro, nesta sede de juízo não exauriente da controvérsia objeto da presente reclamação, a existência de fundamentos jurídicos plausíveis tendentes à demonstração de que o julgado reclamado tenha incorrido em violação ao precedente qualificado contido no Tema 1.109/STJ. Diante desse cenário, não há probabilidade do direito invocado pela reclamante, tampouco, como decorrência dos efeitos do Acórdão reclamado, existe circunstância apta, de imediato, a desencadear qualquer dano irreparável à Reclamante. De outro lado, se o pedido de tutela de urgência para suspender o trâmite processual tem o fim de evitar o trânsito em julgado do julgado reclamado, a medida vindicada não se revela imprescindível, haja vista que, conforme já sedimentou o Supremo Tribunal Federal: “Ajuizada a reclamação antes do trânsito em julgado da decisão reclamada, e não suspenso liminarmente o processo principal, a eficácia de tudo quanto nele se decidir ulteriormente, incluído o eventual trânsito em julgado do provimento que se tacha de contrário à autoridade de acórdão do STF, será desconstituído pela procedência da reclamação. II. Reclamação: improcedência” (STF, Rcl 509, Relator: Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/1999). Ante o exposto, admito o processamento da presente reclamação e, com apoio no art. 989, II do CPC, INDEFIRO o pedido de medida liminar. Oficie-se ao Juízo Reclamado para dar ciência desta decisão e para que apresente INFORMAÇÕES, no prazo de 10 dias (art. 989, inciso I, do CPC). Cite-se o beneficiário do ato impugnado (DISTRITO FEDERAL), para que, querendo, apresente Contestação, no prazo de 15 dias (art. 989, inciso III, do CPC). Após, dê-se vista ao Ministério Público, nos termos do art. 991 do CPC. Brasília, DF, 13 de maio de 2024 17:26:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador